Tribunal: CARF
Processo: 10540.721198/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.721198/2015-08
ACÓRDÃO
2002-010.165 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERAMICA BARRO FORTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO POSTAL INFRUTÍFERA. INTIMAÇÃO POR
EDITAL.
É autorizada a intimação editalícia quando resultar infrutífera a intimação
postal. Basta a comprovação de uma tentativa infecunda, no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, para permitir a intimação por edital.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O Recurso Voluntário intempestivo não instaura a competência do CARF
para apreciação das alegações apresentadas fora do prazo legal, com
exceção da preliminar de tempestividade.
CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
Quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos no caput
do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, a intimação poderá ser feita por
edital.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário apenas com relação à preliminar de tempestividade e negar provimento.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.165 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721198/2015-08
2
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo administrativo é constituído dos seguintes autos:
- Auto de Infração no 51.057.515-3 , no valor de R$ 216.421,16 (duzentos e
dezesseis mil, quatrocentos e vinte e um reais, dezesseis centavos), referentes às contribuições
patronais devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da Empresa (20%) e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, (3%).
- Auto de Infração no 51.057.516-1 – no valor de R$ 58.237,80 (cinquenta e oito mil,
duzentos e trinta e sete reais e oitenta centavos), referente à contribuição da parte dos segurados
empregados .
- Auto de Infração no 51.057.517-0 – no valor de R$ 49.508,35 (quarenta e nove mil,
quinhentos e oito reais, trinta e cinco centavos) referente a contribuições destinadas a Outras
Entidades - Terceiros; arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na forma do art 3o
da Lei 11.457/2007.
Noticia o Relatório Fiscal de fls. 05 a 07, que no desenvolvimento da ação fiscal, foi
verificado, que a empresa, no período de débito, não recolhia as contribuições referentes à parte
patronal dos funcionários a seu serviço, assim como os referentes à parte dos segurados
empregados e as destinadas as entidades e fundos.
Esclarece que as contribuições lançadas, foram apuradas, tomando por base a
diferença dos valores das folhas de pagamento e os declarados em GFIP e ainda que em duas
competências, 13/2011 e 07/2012, ficou comprovado que os valores pagos foram descontados
dos funcionários da empresa, nas demais competências, as contribuições devidas foram apuradas
aplicando-se a alíquota mínima.
Informa que foi formalizado processo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.165 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721198/2015-08
3
Inconformada com a autuação, a interessada apresentou instrumento de
impugnação (fls. 103 a 112).
A 5a Turma da DRJ/BEL por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2013 LEGITIMIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. Frustrada
a intimação do sujeito passivo por qualquer um dos meios de intimação previstos
nos incisos I a III do art. 23 do Decreto 70.235/72, fica legitimada a intimação por
edital.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. A alteração do crédito
tributário constituído deve se basear em fatos extintivos ou modificativos,
arguidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo contribuinte
mediante produção de provas LANÇAMENTO DE OFICIO. EQUIDADE. A capacidade
econômica da autuada em quitar o crédito tributário exigido e os
desdobramentos sociais da inadimplência são irrelevantes para a validade do
lançamento de ofício.
A equidade somente pode ser aplicada na hipótese de ausência de disposição
expressa, não podendo resultar na dispensa do pagamento de tributo devido (Lei
n° 5.172, de 1966, art. 108, IV e § 2°).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA . PREVISÃO LEGAL.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, a partir da
competência 12/2008, é devida a multa de no mínimo 75% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado
JUROS. PREVISÃO LEGAL.
Sua aplicação, está expressamente prevista na legislação previdenciária, no artigo
35 da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 11.941, de 27/05/2009 c/c o
art. 61 da Lei no 9.430/96.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/08/2016, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
a) A intimação por edital é nula;
b) A Multa de ofício deve ser afastada em razão de seu caráter confiscatório.

É o relatório

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.165 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721198/2015-08
4
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Conheço do Recurso Voluntário apenas quanto à preliminar de tempestividade.
A Recorrente alega que houve nulidade de intimação por edital por não
esgotamento de tentativas por outros meios.
Em que pese o inconformismo da autuada a intimação por edital no processo
administrativo tem caráter subsidiário e se legitima quando resultar infrutífera qualquer um dos
meios de intimação previstos nos incisos I a III do art. 23 do Decreto 70.235/72. É o que dispõe o §
1o do art. 23 do Decreto 70.235/72 in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; III - por
meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet; II - em dependência,
franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou III - uma única vez,
em órgão da imprensa oficial local.
Destaco que houve tentativa de cientificação postal da Recorrente, restando esta
infrutífera, pelo fato de não ter sido logrado êxito pelo Correios, conforme demonstra o AR de fl.
57.
Ressalte-se, que o endereço constante do AR de fls. 57 é o mesmo que conta como
da Recorrente em seu recurso manifestado.
Com isso, a fiscalização realizou a ciência por meio do edital, como autoriza o artigo
23, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
A este respeito, cumpre destacar a ementa do acórdão no 2401-008.318, que,
embora tenha analisado o argumento com relação à tempestividade de impugnação, possui o
mesmo embasamento no sentido de que a mera alegação de que houve erro na ciência postal não
invalida a informação prestada pelos correios, sendo necessária a demonstração efetiva de que
houve erro, vide ementa abaixo:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.165 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721198/2015-08
5
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INTIMAÇÃO
POSTAL INFRUTÍFERA. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
É autorizada a intimação editalícia quando resultar infrutífera a intimação postal.
Basta a comprovação de uma tentativa infecunda, no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, para permitir a intimação por edital.
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal,
não cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às alegações
apresentadas fora do prazo legal.
CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
Quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos no caput do
artigo 23 do Decreto no 70.235/72, a intimação poderá ser feita por edital.
(Acórdão no 2401-008.318; Processo no 10120.727236/2014-98; Conselheira
Relatora Miriam Denise Xavier; Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção; Sessão de 03/09/2020, publicado em 12/11/2020)
Dessa forma, entendo que o Recurso Voluntário interposto mais de um ano após o
encerramento do prazo recursal é intempestivo, razão pela qual é imperiosa a improcedência
deste capítulo recursal, o único que foi conhecido nesta assentada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário apenas com relação à
preliminar de tempestividade e negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 202
DF CARF MF
Original